Tribunal: STF
Processo: STP 904
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DE SER RESTRITO O ÂMBITO DA COGNIÇÃO POSSÍVEL NOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS, INVIÁVEL NESTA VIA EXCEPCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São José do Mantimento/MG contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento a pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPESA PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE OS EVENTOS COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE O DISPÊNDIO E O ORÇAMENTO MUNICIPAL DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, sustenta o embargante que referida decisão padeceria de omissão, pois teria deixado de examinar a alegação de que haveria violação à ordem pública, se limitando a analisar a questão da violação à economia pública. Aduz ainda ter havido omissão no que pertine à alegação de ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para a concessão da liminar na origem, argumento este cuja análise não demandaria dilação fático-probatória. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que seja acolhido o pedido de suspensão da decisão impugnada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida ser restrito o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela, os quais não têm cabimento em casos como o presente, em que a revisão da liminar concedida na origem demandaria verificação sobre a qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal e à proporcionalidade da despesa pública questionada em comparação ao orçamento municipal destinado à prestação de direitos sociais.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente